Tribunal: TJDFT
Processo: 0705413-78.2024.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por A. D. F. contra sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime aberto, e 12 (doze) dias-multa, pela prática de três delitos de descumprimento de medida protetiva de urgência, previstos no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), cometidos em continuidade delitiva (art. 71 do CP). A defesa sustenta a atipicidade da conduta, em razão da revogação parcial das medidas protetivas a pedido da vítima e da ausência de dolo no descumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante é típica nos termos do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, considerando a existência de dolo no descumprimento da medida de monitoramento eletrônico; e (ii) verificar a adequação da dosimetria da pena imposta na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas pelos relatórios de monitoramento eletrônico e pela prova oral colhida nos autos, confirmando a violação da medida protetiva entre os dias 26 e 28 de novembro de 2024.
4. A conduta do réu configura o tipo penal do art. 24-A da Lei Maria da Penha, pois o monitoramento eletrônico é espécie de medida protetiva de urgência, mantida judicialmente, mesmo após a revogação parcial de outras medidas, a pedido da vítima.
5. O dolo se evidencia pelo descumprimento voluntário e consciente da medida imposta, sendo irrelevante a alegação de desconhecimento da manutenção do monitoramento ou eventual consentimento da vítima que sequer foi comprovado.
6. O argumento da defesa sobre a ausência de dolo ou atipicidade da conduta não prospera, pois, a violação da tornozeleira eletrônica, com repetidas falhas de sinal, revela descumprimento deliberado da medida judicial.
7. A jurisprudência consolidada do TJDFT entende que o consentimento da vítima não elide o tipo penal quando há ordem judicial vigente, especialmente em contextos de violência doméstica, dada a natureza pública do bem jurídico tutelado.
8. A dosimetria da pena observou corretamente as diretrizes do art. 59 do CP, com aplicação da fração de 1/5 (um quinto) pela continuidade delitiva, sendo mantido o regime aberto, conforme art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.